Tribunal: TJMT
Processo: 1033785-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033785-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LETICIA KRISTINY GARAY RODRIGUES DE MORAES - CPF: 046.376.711-08 (RECORRENTE), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (RECORRIDO), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0001-51 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1033785-18.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Letícia Kristiny Garay Rodrigues de Mores

Recorrido(s):

Raia Drogasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

COMPRA REALIZADA PELO APLICATIVO DO RECLAMADO CUJA A ENTREGA SERIA REALIZADA NO PROPRIO ESTABELECIMENTO. RETIRADA FRUSTRADA EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA COMPRA. CONSUMIDORA QUE NÃO PROVA A CONFIRMAÇÃO DA COMPRA E AUTORIZAÇÃO PARA RETIRADA DOS PRODUTOS. INEXISTENCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora e o Reclamado Banco do Brasil formalizaram acordo nos autos, logo a questão objeto do recurso inominado, refere-se exclusivamente aos fatos ocorridos com a ré, Raia Dograsil S/A. Alega a Recorrente que realizou compra no valor de R$ 192,81, pelo aplicativo da reclamada, em 14/06/2021, cuja a entrega seria realizada no balcão do estabelecimento. Discorre que ao chegar na farmácia, não conseguiu retirar os produtos, pois a compra foi cancelada. Com isso, pretende ser indenizada pelo dano moral sofrido.

2. Sabe-se que as compras efetuadas por aplicativos e em sites na internet, são confirmados por e-mail ou mensagens e, nos casos em que a retirada é feita no próprio estabelecimento é enviado a autorização para a retirada dos produtos. No caso concreto, ainda que a Recorrente argumente que trouxe vasto conjunto probatório de suas alegações, não há prova de que a compra foi efetivamente confirmada e a retirada nos produtos na reclamada estava prontamente autorizada.

3. A frustação quanto a impossibilidade de retirada de produtos, cuja compra foi cancelada pelo estabelecimento não caracteriza dano moral, tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano.

4. Ademais, a recorrente não comprova qual foi a efetiva violação ao direito da personalidade, já que não há provas de que houve algum excesso por parte dos prepostos da reclamada que lhe trouxe algum tipo de humilhação ou sofrimento.

5. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

6.

A deficiência da prestação do serviço que não traduz em danos a reclamante, por si só, não configura dano moral indenizável por inexistência de ofensa a um dos chamados direitos da personalidade.

7. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2a ed., p. 78. Malheiros Editores).

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022